Tribunal: TJES
Processo: 0006546-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006546-69.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRAN DOS SANTOS CERQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0006546-69.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRAN DOS SANTOS CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IRAN DOS SANTOS CERQUEIRA
, face ao inconformismo com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“[...] No dia 17 de abril de 2020, durante um patrulhamento tático da Polícia Militar, no Bairro Barramares, mais especificamente na Rua Boa Vista, policiais avistaram um veículo, marca FIAT, modelo PALIO da cor azul, com placas MDZ 9796, em atitude suspeita, sendo conduzido pelo Denunciado, e ao avistar a guarnição policial encostou e saiu do veículo, dispensado no chão um volume que estava trazendo consigo, ato contínuo adentrou no bar da "Nani" e de lá para a residência contígua ao bar.

Noticiam os autos que, os policiais acompanharam o trajeto do Denunciado e o abordaram-no, em revista pessoal encontraram com ele R$ 162,00 em espécie, e na sacola que havia dispensado quando saiu do carro, 14 buchas da droga conhecida por "maconha".

De acordo com as investigações, os policiais logo após a abordagem ao Denunciando, entraram em contato com o dono do referido imóvel, que os autorizou na realização de buscas no interior da residência. A equipe da PM contou com o apoio do cão JAFFAR e da equipe K9, encontrando mais drogas guardadas no interior da residência, escondidas no telhado do banheiro uma sacola com mais 14 buchas de maconha, a droga estava acondicionada para ser vendida, totalizando 28 buchas de
canabis sativa
. [...]”.

Razões recursais da defesa do apelante às fls. 208/216 onde requer a absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Caso não seja esse entendimento, pugna pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 219/222 onde requer seja negado provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso (ID 3767203).

Pois bem.

A materialidade do delito restou comprovada conforme Auto de Apreensão de fl. 18, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 19, Laudo de Exame Químico de fl. 171, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da autoria, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente
praticou o delito pelo qual fora condenado
.

A testemunha SD Douglas, ouvida em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisou o seguinte:

“[...] Que se recorda dos fatos e que estava presente; Narra que estavam em patrulhamento na Avenida Boa Vista, local já conhecido pelo tráfico intenso, e que conseguiram achar próximo ao telhado mais uma quantia de MACONHA; Afirma que o denunciado dispensou no chão uma carga de MACONHA e em razão disso que foram atrás, sendo que o dono do barzinho nem o conhecia, mas autorizou as buscas e então passaram o cachorro lá; Informa que a droga estava escondida, como se tivessem colocado a mão pela báscula e colocado as drogas perto do telhado. Declara que o denunciado saiu do carro e já deixou cair uma carga de maconha, entrando dentro do barzinho às pressas, sendo que entraram dentro do bar atrás dele e o abordaram; Confirma que o dono do local não conhecia o denunciado e que não se recorda se o dinheiro que estava no bolso do denunciado estava trocado; Disse que o bar tinha uma porta que dava para a outra casa, sendo que o denunciado entrou por trás do balcão nessa porta, foi até o cômodo e voltou, tendo sido abordado quando estava voltado. Afirma que a droga foi encontrada nesse cômodo por fora"; [...]” (SD Douglas – mídia audiovisual à fl. 170).

Quanto ao valor probatório do depoimento de policial que participou da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

A
liás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Já a testemunha Marcos Henrique Pereira Ruela, ao ser ouvido em juízo, conforme mídia audiovisual à fl. 170, afirmou ser o proprietário do imóvel no qual o apelante teria guardado as substâncias entorpecentes, e ao ser indagado afirmou que
“como vocês policiais conhecem, a gente não tem autoridade nenhuma aqui dentro da favela. Os caras podem entrar e sair a hora que eles quiserem da nossa casa e a gente não pode falar nada, mas que ele entrou dentro da minha casa e foi até o fundo da minha casa e saiu quando vocês chegaram”.

O recorrente ao ser interrogado, conforme mídia audiovisual à fl. 170, negou que as substâncias encontradas seriam para a venda, informando que é usuário de drogas e havia apenas comprado 14 (quatorze) “buchas de maconha”. Todavia, nega que as demais “buchas de maconha” encontradas não seriam de sua propriedade.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada no caderno processual.

A quantidade de droga apreendida fora de aproximadamente 28 (vinte e oito) buchas de maconha embaladas, prontas para o comércio ilícito, bem como a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) de dinheiro trocado.

Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“[...] Importante ressaltar que o restou cristalino as drogas serem similares, tendo sido guardadas no cômodo adjunto ao bar pelo denunciado, apesar de sua negativa, tendo em vista que os policiais viram e o prenderam quando estava retornando do referido lugar, onde deixou as drogas.

Apesar de o réu alegar que o dinheiro não estava relacionado com as drogas encontradas, o contexto probatório se mostra em consonância com as informações prestadas pelos policiais, sendo o dinheiro proveniente do tráfico, em razão da quantidade grande de substâncias ilícitas encontradas no local, qual seja 28 (vinte e oito) buchas de MACONHA, e ainda pelo fato do dinheiro estar trocado, caracterizando a comercialização de entorpecentes.

Como se pode perceber, há consonância, clareza e harmonia entre os depoimentos das testemunhas policiais. Tais fatos, atrelados ao Laudo de Exame químico (fl. 171), que comprovou que as substâncias apreendidas eram “MACONHA”, fornecem indícios suficientes para comprovar a caracterização do crime de tráfico, tendo em vista que o réu estava guardando e trazendo consigo as substâncias sabendo de sua ilicitude, visando o tráfico. [...]”.

Dessa forma, no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão.

Embora o apelante
tente se
apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o recorrente possa ser usuário, restou demonstrado que o mesmos praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas, não cabendo dessa forma falar em absolvição e, nem mesmo em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, eis que ausente à prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva (ID 3767203):

“[...] A droga apreendida e as circunstâncias da apreensão não dão margem para dúvidas quanto à mercancia, não sendo possível admitir, portanto, o argumento de que tais substâncias eram somente para uso pessoal. [...].”

Prosseguindo,
no que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base, tenho que não merece prosperar.

O douto magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, assim restou entendido:

“[...] Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que foi constatado que ele estava trazendo consigo e guardando as drogas, com fins de comercialização; Os
antecedentes
do réu são Maculados, porém deixo de aplicar agora para aplicar na segunda fase da dosimetria como agravante; A
conduta social
está caminhando para o inadapto social; a
personalidade do agente
não foi averiguado, tendo em vista não terem sido arroladas testemunhas de defesa; Os
motivos

do cometimento do ilícito
não foram revelados pelo réu, já que ele nega a prática delituosa; As
circunstâncias do crime
não são favoráveis ao réu, ante ao fato de que ele guardou uma parte das drogas na residência de uma pessoa que sequer o conhecia, além da quantidade grande de droga e dinheiro trocado apreendido com ele;
comportamento da vítima
não há o que se falar; As
consequências extrapenais
não foram constatadas; A
situação do réu
sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogado Particular.

À luz das circunstâncias acima analisadas,
fixo a
pena base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
[...]”

Portanto, tendo em vista a valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), não é possível fixar a pena-base no mínimo legal.

Dessa forma, tenho que
a pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, se mostra coerente, razoável e proporcional, não comportando qualquer reparo.

Verifico, ainda, que a pena definitiva fora fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em razão da agravante da reincidência.

Por fim, requer a combativa defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, tendo em vista que o apelante confessou a propriedade de 14 (quatorze) buchas de maconha. Não merece prosperar.

Conforme o disposto na Súmula 630 do STJ, bem como pelo entendimento jurisprudencial, a mera confissão da posse ou propriedade da substância para uso próprio não enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido:

Súmula 630-STJ:
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.

2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais, após denúncias de que o recorrente cultivava e comercializava maconha, investigaram junto a vizinhos e populares, que confirmaram a intensa movimentação de veículos na referida residência, além de intensa atividade do próprio acusado.

3. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019) 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.000.062/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTES – DESCABIMENTO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– APELO IMPROVIDO.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "
caput
" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3. Tendo em vista a valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), não é possível fixar a pena-base no mínimo legal.

4. A mera confissão da posse ou propriedade da substância para uso próprio não enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea. Súmula 630, STJ.

5.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 0006546-69.2020.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.